Tribunal: STF
Processo: ARE 1267546
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito processual civil. 3. Tribunal de origem assentou a ausência de título executivo judicial a favorecer diretamente o Município, visto que a obrigação de pagar à qual a União foi condenada beneficia apenas o próprio FUNDEF. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.